Tribunal: TJSP
Processo: 1002875-14.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Irresignação do autor. Interposição de apelação. Ausência de questionamento sobre a responsabilidade da ré pela ocorrência do acidente de trânsito que culminou no falecimento da companheira do autor (Girleide Rodrigues de Oliveira), tampouco sobre a obrigação de a ré indenizar os danos morais que o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Irresignação do autor. Interposição de apelação. Ausência de questionamento sobre a responsabilidade da ré pela ocorrência do acidente de trânsito que culminou no falecimento da companheira do autor (Girleide Rodrigues de Oliveira), tampouco sobre a obrigação de a ré indenizar os danos morais que o autor suportou em razão do referido evento. Controvérsia sobre a importância a ser fixada a título de indenização por danos morais. Análise da matéria controvertida. A fixação de indenização por danos morais em favor do autor era mesmo cabível, pois o falecimento de ente familiar próximo, como era o caso da companheira do autor, constitui hipótese de dano moral presumido (in re ipsa). Magistrado que, ao fixar o valor da indenização por danos morais, deve observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes. Dinâmica do acidente em discussão denota a imprudência do condutor do veículo de propriedade da ré (Volkswagen/Tiguan), que, durante tentativa de manobra de ultrapassagem, veio a atingir a traseira do veículo onde estava a vítima fatal (Volkswagen/Spacefox), fazendo com que este colidisse contra o guard rail e, posteriormente, capotasse na pista. Boletim de ocorrência registrado em razão do acidente em discussão informa que o condutor do veículo de propriedade da ré se evadiu do local sem prestar socorro às pessoas que estavam no veículo capotado. Acidente em discussão também ensejou a propositura da ação indenizatória que originou o processo no 1001685-84.2020.8.26.0176, no qual houve fixação de indenização por danos morais em favor das duas filhas da vítima fatal, no importe de R$ 104.500,00 para cada uma. União estável havida entre o autor e a vítima fatal durou cerca de cinco meses. Sopesando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, notadamente a dinâmica do acidente em discussão, a ausência de prestação de socorro, as indenizações fixadas em favor das duas filhas da falecida e o período de duração da união estável havia entre o autor e a vítima fatal, nota-se que a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 80.000,00 se revela condizente com a finalidade de tentar atenuar o trauma suportado pela parte autora, punir a parte ré e inibir a prática de outros atos ilícitos. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para majorar a indenização por danos morais fixada em favor do autor para o importe de R$ 80.000,00, mantidos os critérios de atualização estipulados pelo juiz a quo. Apelação provida.